Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750377-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE SOARES LEAO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza exerceu o juízo de retratação (id. 180074905) quanto à r. decisão agravada, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora